Tribunal: TJDFT
Processo: 0712166-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.
I – A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300).
II – A necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pelos agravantes-réus afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito.
III – São protelatórios os embargos de declaração que objetivam rediscutir a matéria já decidida, desconsiderando a situação fática dos autos, devidamente analisada. Manutenção da multa aplicada.
IV – Agravo de instrumento desprovido.